Tribunal: TJDFT
Processo: 0014838-88.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 20928970/20928971, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar a inclusão dos sucessores do credor: JAIR PEREIRA DA COSTA, CPF. 584.968.581-20, no percentual de 50% e LUCILEIDE ALVES DA SILVA, CPF. 657.764.371-72, na proporção de 50%. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. No mesmo sentido, considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intimem-se os credores/sucessores JAIR PEREIRA DA COSTA, e LUCILEIDE ALVES DA SILVA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida (ID 21246849). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto